Tribunal: STF
Processo: AC 3795
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
E M E N T A: “MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL INOMINADA” – PRETENDIDA SUSPENSÃO PREJUDICIAL DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ATÉ FINAL JULGAMENTO DE RECLAMAÇÕES AJUIZADAS PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – O MERO EMPREGO DE AÇÃO RECLAMATÓRIA NÃO OBSTA, EM PRINCÍPIO, A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO A QUE ELA SE REFERE, RESSALVADA A CONCESSÃO, SEMPRE EXCEPCIONAL, DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUJA VIABILIDADE REVELA-SE INOCORRENTE NA ESPÉCIE, EIS QUE AUSENTES OS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA PRÓPRIA UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS RECLAMATÓRIOS A QUE SE REFERE A PRESENTE DEMANDA CAUTELAR – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.